Tribunal: CARF
Processo: 18186.007044/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007044/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.199 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
CLAUDIA LINZMAIER AGUILAR PEREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedido de parcelamento de débitos,
cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte, competindo-lhe institucionalmente promover o julgamento de
recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007044/2007-80
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007044/2007-80

Trata o presente processo de lançamento de IRPF referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 7.870,92, já incluído juros de mora, em razão da
omissão de rendimentos recebidos do TRE/SP, relativos às parcelas da diferença de 11,98% da
conversão do cruzeiro e real para URV, no período de 04/1994 a 10/2000, recebidos
acumuladamente em 2002, considerados isentos ou não tributáveis, no valor de R$ 13.048,11,
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 4.625,06 (fls. 27/31).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-31.652, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 35/43):

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007044/2007-80

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 01/07/2011 (fls. 57), a contribuinte, em 01/08/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 58/), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
DOS FATOS
DO DIREITO
- Do não desconto de PSSS da base de cálculo do imposto de renda ora cobrado
- Da Substituição Tributária e da Responsabilidade do Substituto Tributário
- Da Súmula no 34 da AGU
De acordo com o disposto na súmula supracitada, a Recorrente não pode ser condenada
à devolução dos valores recebidos de boa-fé a título de 11,98% sem retenção de IRRF,
por erro de interpretação da lei da Administração do TRE/SP à época do pagamento, o
que ratifica a necessidade de cancelamento imediato da autuação.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007044/2007-80

- Da Afronta ao Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos/Proventos
- Da violação à Segurança Jurídica
- Da Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Cálculo de Juros Moratórios pela SELIC
- Da sentença judicial que garante o direito de pagamento de Imposto de Renda na
mesma proporção do que deveria ter sido pago se o aumento salarial de 11,98% tivesse
sido corretamente aplicado à época própria
Conforme aduzido na impugnação o SINTRAJUD ingressou com a ação ordinária
2001.61.00.029647-2, perante a 4a VF/SP, requerendo o reconhecimento do caráter
indenizatório da verba recebida a título de 11,98% ou ao menos o reconhecimento
de que todos os servidores associados tinham direito a de pagar imposto de renda sobre
o total recebido na mesma proporção que pagariam se o Governo Federal tivesse
aplicado o aumento de 11,98% à época própria, utilizando a tabela do IR vigente,
concedendo inclusive a isenção àqueles que tinham esse direito.
A ação foi julgada parcialmente procedente, sendo certo que foi mantido o caráter
remuneratório do pagamento dos 11,98%, mas o pedido alternativo foi integralmente
atendido pata garantir o pagamento do IR na mesma proporção do que deveria ser pago
se a Recorrente tivesse recebido o aumento à época própria, bem como a isenção total
para aqueles que se encontravam na faixa de isenção.
Referida decisão foi estendida a todos os associados do SINTRAJUD, conforme
decisão dos embargos declarações, em anexo.
- Da decisão liminar que garante o direito de parcelamento dos valores cobrados sem
incidência de multa de ofício
O SINTRAJUD interpôs o AI no 2007.03.00.105178-0 AG 322881, perante o TRF3,
tendo obtido decisão parcialmente favorável que garantiu o direito de parcelamento dos
valores cobrados sem incidência de qualquer multam já que restou provada a boa-fé dos
servidores substituídos, dentre os quais a Recorrente.
Dessa forma, tem a Recorrente o direito de proceder ao parcelamento do débito sem
qualquer multa, o que deve ser prontamente garantido pela RFB.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, a fim de evitar a cobrança do
imposto de renda sobre o diferencial de remuneração da URV de 11,98%, devendo eventuais
cobranças ser direcionadas à fonte pagadora.
Caso assim não entenda, requer, alternativamente: (i) o provimento parcial do
recurso a fim de suspender a cobrança até o trânsito em julgado do processo no
2001.61.00.029647-2, em trâmite na 4a Vara Federal de São Paulo, movida pela SINTRAJUD,
entidade de classe de que a Recorrente é filiada; (ii) a exclusão dos valores devidos a título de
PSSS da base de cálculo do IR, bem como o direito ao parcelamento do principal, nos termos da
Portaria Conjunta SRF/PGFN no 02/2002; e (iii) a exclusão de multa e juros incidentes sobre os
valores devidos, em razão da decisão proferida no AG no 2007.03.00.105178-0, em curso no
TRF3.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007044/2007-80

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Vamos aos fatos. Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela
DRJ/SP2, que manteve a autuação em face da omissão de rendimentos considerados insetos e
não tributáveis, relativos às parcelas da diferença de 11,98% da conversão do cruzeiro e real para
URV, no período de 04/1994 a 10/2000, recebidos acumuladamente em 2002, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.625,06, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Pois bem. Da análise dos autos pode-se constatar que a Recorrente, por intermédio
da SINTRAJUD, entidade de classe a que está vinculada, socorreu ao judiciário visando obter,
dentre outros requerimentos, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que
obrigue os associados da Autora ao recolhimento de IR sobre os valores pagos a título de
reposição salarial decorrente da conversão da remuneração em URV (11,98%) e, mais,
afastar a incidência sobre as parcelas disponibilizadas numa única prestação, não
remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial (em maior
alcance) e nesta seara administrativa.
Tais informações podem ser confirmadas em consulta ao site na internet do TRF3,
em consulta ao andamento processual da Ação Ordinária no 2001.61.00.029647-2/SP – com
especial destaque para a decisão proferida em 05/08/2010, que negou provimento às apelações e
à remessa oficial, vindo a transitar em julgado em 08/11/2010, com baixa definitiva à origem em
10/11/2010 – cujo feito transitou livremente em julgado em 26/08/2011, com baixa definitiva e
remessa ao arquivo em 02/09/2011. Os autos foram reativados em 27/10/2011, e novamente
arquivados em 29/04/2016.
A propósito, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial
– uma vez, ancorado nas informações trazidas pela própria Recorrente e ratificadas em consulta
ao site na internet do TRF3, a matéria em litígio no presente feito foi objeto de apreciação pelo
judiciário, no processo no 2001.61.00.029647-2/SP – este CARF está, via de consequência,
impedido de apreciar o mérito da demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no
reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso
interposto, cuja matéria já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, no tocante aos pedidos formulados não há o que apreciar, uma vez que a
instância administrativa, diante da propositura da demanda judicial noticiada, encontra-se
impreterivelmente esgotada.
Quanto ao pedido de parcelamento dos valores cobrados, ao teor da decisão
proferida no AI no 2007.03.00.105178-0/SP, que tramitou no TRF3, também não há como dele
conhecer, porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se pleitear tal
desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007044/2007-80

em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo
competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas administrativa
e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital